Tribunal: STF
Processo: RE 99651
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REGISTRO PROFISSIONAL. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO. ENTIDADE PROFISSIONAL EM QUE DEVEM REGISTRAR-SE OS
ESTABELECIMENTOS DEDICADOS A NEGÓCIOS FINANCEIROS. AS EMPRESAS
FINANCEIRAS, SÓ POR ABRIGAREM ECONOMISTAS A SEU SERVIÇO, NÃO ESTÃO
OBRIGADAS A REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA. NESTE, CABE O
REGISTRO SOMENTE DAS EMPRESAS QUE VENDEM A TERCEIROS SERVIÇOS
TÉCNICOS DE ECONOMIA E FINANCAS.